Tribunal: TJSP
Processo: 0004626-86.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004626-86.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante IGOR
ROBERTO BALBINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004626-86.2020.8.26.0026 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0004626-86.2020.8.26.0026.
Agravante: Igor Roberto Balbino
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0002340-14.2015.8.26.0026 Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Bauru.
Voto no 42.844 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Igor Roberto Balbino contra respeitável decisão proferida Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ
Bauru, que homologou cálculo de liquidação
estipulando resgate de 3/5 (60%) da pena do crime equiparado a hediondo para
fins de progressão, mas não é reincidente em crime desta natureza, e a
alteração introduzida no artigo 112, da LEP, pela Lei no 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) exige o resgate de 60% da pena (ou 3/5) apenas do reincidente
específico. Pretende que diante da omissão do legislador se corrija o cálculo,
para constar que terá direito à progressão com o cumprimento de 40% da pena
(2/5).
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de dez (10)
anos, dez (10) meses e dois (dois) dias de reclusão pelos crimes de roubo
agravado e tráfico de drogas. O magistrado homologou cálculo de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004626-86.2020.8.26.0026 -Voto no
3
que exige o resgate de 3/5 da pena do crime de tráfico para fins de progressão,
mas o Agravante pretende a retificação do cálculo, pois é reincidente não
específico.
Pois bem.
A questão é controvertida e merece algumas
considerações.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que
para fins de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria
resgatar 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. A jurisprudência foi
pacificada no sentido de que a recidiva aqui exigida não é a específica.
Sobreveio a Lei no 13.964/2019, que alterou uma
série de dispositivos das leis penais e processuais penais, dentre eles o artigo
112, da LEP, que passou a ter a seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e
o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004626-86.2020.8.26.0026 -Voto no
4
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional (...)”.
O dispositivo parece claro no sentido de exigir
maior tempo de cumprimento de pena do reincidente. O condenado por crime
hediondo ou equiparado, primário, deve cumprir de 40% (ou 2/5) da pena
para fins de progressão. E à primeira vista parece que apenas do reincidente
específico em crime dessa natureza se pode exigir o cumprimento de 3/5
(60%) da pena.
Mas essa leitura, divorciada da intenção do
legislador, acaba por conferir tratamento mais brando ao reincidente,
conclusão que importaria em quebra do sistema e contrariaria a “mens legis”,
mormente quando se leva em conta que o denominado Pacote Anticrime foi
editado para recrudescer a legislação penal, carecendo de lógica que agora,
numa leitura distorcida, se pretenda conferir o mesmo tratamento ao primário e
ao reincidente para fins de progressão.
Vale lembrar que o art. 19, da Lei no 13.964/2019,
revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, donde se concluir
que regulamentou toda a matéria nele tratada. E o dispositivo revogado
conferia tratamento penal mais severo ao reincidente.
Assim, forçoso concluir que em relação à
condenação por crime de natureza hedionda e equiparada a nova lei só fez
transformar em porcentagem o que antes era representado por fração: o
condenado primário pela prática de crime dessa natureza, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004626-86.2020.8.26.0026 -Voto no
5
progressão deve de cumprir 40% da pena, ao passo que o reincidente
(específico ou não) deve resgatar ao menos 60% . Creio que a outra conclusão
não se pode chegar aplicando-se os métodos de interpretação lógica,
teleológica e sistemática.
Instrumentos normativos feitos às pressas acabam
mesmo contendo imprecisões; aliás, a legislação pátria é repleta de exemplos.
Mas não se pode permitir que o atabalhoamento do legislador acabe por tornar
a aplicação da lei ilógica e incoerente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator